Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713190-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA MAGALHAES LELES AGRAVADO: TIM S/A D E S P A C H O Diante da verificação de revogação da gratuidade de justiça inicialmente deferida (ID de origem 129233628), à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a alegada hipossuficiência, trazendo aos autos: 1- Cópias dos extratos bancários (três últimos meses); 2- Cópia da última declaração de imposto de renda. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator